Tribunal: TJBA
Processo: 8002950-20.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002950-20.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ELIENE SOARES MAURICIO e outros (6)

Advogado(s)
:
FLAVIA SANTOS SOUSA, LAISA SANTOS ROCHA ANDRADE

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUMENTO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO A NATUREZA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – DOIS AUMENTOS ANUAIS SEM JUSTIFICATIVA VÁLIDA – PROVA PERICIAL ATUARIAL AINDA NÃO DECIDIDA DE FORMA EXPRESSA – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TUTELA ANTECIPADA REFERENDADA – RECURSO IMPROVIDO

1.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que deferiu a parte recorrida tutela antecipada,
barrando o aumento praticado pela recorrente, fixando a mensalidade do plano de saúde contratado em
R$ 11.245,56 (onze mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
e manutenção do contrato desde que pago o referido valor.

2. A tutela antecipada fixou o valor das mensalidades de acordo com os cálculos apresentados e, ainda que não tenha infirmado expressamente, por lógica comezinha, se mantém mediante a contraprestação estabelecida.

3. No correr da instrução recursal, restou comprovada a existência de um segundo aumento, no período de 6 (seis) meses, não se sustentando a explicação prestada pela acionada que o mesmo teria ocorrido frente a decisão de tutela antecipada, que impediu o aumento anterior.

4.
Ainda da prova destes autos a parte recorrente, no evento 103030682,
ao declinar os componentes do plano apresenta em “print”, denominado “
RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS
” que indica como “
TOTAL DA FAM
Í
LIA
”, trazendo aos autos ainda mais dúvidas quanto a real natureza do contrato firmado, fato que implica em muito na solução do processo de origem.

5.
A
realidade dos autos demonstra premente excesso com dois aumentos em período inferior a um ano, na forma do
documento de evento 99638190 - Pág. 9
e 10,
em
setembro/2025 (de R$ 17.897,31 para R$ 18.135,80) e outro aumento em março/2026 (R$ 18.135,80 para
R$ 20.897,80
).

6.
Quanto a prova pericial, não houve indeferimento expresso em Primeira Instância ou mesmo pedido específico no recurso, razão pela qual não pode se pronunciar esta Corte.

7. Recurso improvido,
mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos, sem incidência da multa prevista apenas na vigência da decisão de ID
97735814.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002950-20.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como apelada
ELIENE SOARES MAURICIO e outros (6)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .